Tribunal: TJPA
Processo: 0803601-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803601-96.2023.8.14.0005

APELANTE: OTONIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803601-96.2023.8.14.0005

Juízo de origem:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA
Apelante:
Otoniel Pereira da Silva
Advogado do Apelante:
George Hidasi Filho
Apelado:
Banco Daycoval S/A
Advogado do Apelado:
Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

I - Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no descumprimento de determinações para ratificação de procuração e apresentação de documentos, alegando-se advocacia predatória.

II - As exigências impostas pelo juízo de origem não encontram amparo nos artigos 319 e 320 do CPC, sendo vedado ao magistrado condicionar o direito de ação a requisitos não previstos em lei.

III - A suposta advocacia predatória deve ser apurada pelo órgão de classe competente, não podendo restringir o direito de acesso à justiça.

IV - Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803601-96.2023.8.14.0005

Juízo de origem:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA
Apelante:
Otoniel Pereira da Silva
Advogado do Apelante:
George Hidasi Filho
Apelado:
Banco Daycoval S/A
Advogado do Apelado:
Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Otoniel Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A.

O autor, na inicial, alegou que, em 26 de abril de 2022, celebrou contrato com o réu visando a obtenção de empréstimo consignado, mas que foi induzido a contratar um cartão de crédito com RMC, cujas condições não lhe foram esclarecidas. Argumentou que o contrato mascarava um empréstimo consignado, gerando descontos automáticos do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, com encargos cumulativos e sem previsão de término. Alegou, ainda, que o contrato era abusivo, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de informações claras sobre os termos da contratação.

Em decisão interlocutória, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, exigindo documentos para regularizar a habilitação do advogado, além do comparecimento pessoal do autor para ratificação da procuração outorgada, tendo tais medidas o objetivo de coibir a prática de demandas predatórias. Consta certidão informando que as exigências não foram cumpridas dentro do prazo estabelecido,

Houve sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito com fundamento nos artigos 485, I e IV, do CPC.

O autor, inconformado com a sentença, interpôs apelação alegando, em síntese, que os documentos exigidos não eram indispensáveis para o prosseguimento do feito, e que a ausência de ratificação da procuração não comprometeria a validade do mandato outorgado ao advogado. Requereu a reforma da sentença para o julgamento do mérito.

Em contrarrazões, o Banco Daycoval requereu o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803601-96.2023.8.14.0005

Juízo de origem:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA
Apelante:
Otoniel Pereira da Silva
Advogado do Apelante:
George Hidasi Filho
Apelado:
Banco Daycoval S/A
Advogado do Apelado:
Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito. O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da inércia quanto à ratificação de procuração e esclarecimento sobre inscrição do advogado em órgão de classe, tendo como base a sentença que tais medidas serviriam a coibir a prática de demandas predatórias.

As medidas determinadas pelo julgador de piso apesar de ter o objetivo de acautelar-se quanto à prática de demandas predatórias, observa-se que extrapolou a sua atuação judicante, haja vista que tais determinações não integram os requisitos dispostos no art. 319 e 320 do CPC, portanto não se mostravam suficientes para extinguir o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de indeferimento da petição inicial.

Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida. Sentença anulada.2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003358-95.2019.8.14.0048 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022) .

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO INSERTA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desnecessária a juntada do documento de procuração original, cópia autenticada ou com firma reconhecida, uma vez que a procuração inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte. Presença dos requisitos dos artigos 319 e 320 da novel legislação processual. Dado provimento ao apelo para desconstituir a sentença, a fim de que o feito tenha regular processamento. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004610-36.2019.8.14.0048 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023)

Ademais, extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2025